Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-72.2019.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001433-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FATIMA DIB HORTA - CPF: 106.961.992-20 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO POR VÁRIOS ANOS E POSTERIOR REDUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – RECURSO PROVIDO.

1. Inobstante a liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de
insalubridade
e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização da
pericia
implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

2. Sentença anulada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo

Município de Várzea Grande,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1001433-72.2019.8.11.0002, ajuizada por
Fátima Dib Horta
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e seus reflexos, desde 18/02/2014, reconhecendo a prescrição quanto às parcelas anteriores a essa data. Como consequência, condenou o ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento)

do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC (id. 78039363).

Irresignado, o Município de Várzea Grande interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da exordial, sob o argumento de irretroatividade de valores inerentes ao adicional de insalubridade, bem como da ausência de comprovação do fato gerador que garanta à apelada a percepção do adicional em grau máximo, ante a não realização de prova pericial.

Subsidiariamente, em eventual manutenção da condenação, considerando a ausência de laudo pericial, requer que a data de prolação da sentença seja definida como marco inicial do direito da apelada, bem como que eventual crédito seja submetido ao rito do precatório (id. 78039367).

A apelada, Fátima Dib Horta, apresentou contrarrazçoes, (id.

78039368), pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau, em razão do direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo nos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da ação.

A

Procuradoria-Geral de

Justiça deixou de emitir opinião, por entender que a presente demanda não envolve interesse público.

É

o

relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante alega a necessidade de realização da prova pericial, essencial para a resolução do mérito e indeferida pelo Juízo de primeiro grau.

De acordo com o art. 355 do CPC/2015, o juiz julgará antecipadamente o processo quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou quando o réu for revel e não houver requerimento de prova. Ainda, ocorrerá o julgamento conforme o estado do processo nas hipóteses do art. 485 e 487, II e III do CPC/2015. No caso, não ocorreu nenhuma das hipóteses mencionadas.

Inobstante a liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – RECURSO PROVIDO.

Inobstante a liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de
insalubridade
e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização de
pericia
implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.
(N.U 1004370-06.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– NECESSIDADE DE
PERÍCIA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.
Controvertida a existência de
insalubridade
nas condições de trabalho do autor(a) da demanda para saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de
insalubridade
, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de prova pericial, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a
perícia
técnica para a sua apuração.

(N.U 1017188-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE
PERÍCIA
JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de
insalubridade
nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 1018245-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa, para declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos à Origem, com a reabertura da instrução processual, de modo que seja proporcionada à parte a produção da prova pericial que oportunamente requereu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022